Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. INOVAÇÃO. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Não há a alegada omissão acerca da legitimidade passiva da autoridade impetrada se sobre ela se manifestou o Relator, quando da decisão concessiva de liminar.
2. Conforme pacífico entendimento do e. STJ, as matérias de ordem pública sofrem preclusão pro judicato se sobre elas já houve pronunciamento judicial. Nesse sentido, ainda que de ordem publica, somente arguida em sede de embargos de declaração, a matéria está preclusa.
3. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Os argumentos lançados no acórdão demonstram de forma clara os motivos fáticos e legais por meio dos quais a ordem foi concedida. Nesse sentido, não há se falar em omissão no julgado, mas somente em entendimento contrário ao esposado pelo Distrito Federal, o qual deverá ser impugnado pela via recursal própria.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.